Tribunal: TJSP
Processo: 1014258-74.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DPVAT – Ação de cobrança julgada parcialmente procedente – Irresignação do autor em relação ao reconhecimento de sucumbência recíproca, buscando o reconhecimento de sucumbência mínima para condenar a requerida à totalidade da sucumbência – Autor que formulou pedidos de indenização do DVAT no seu patamar máximo pelo grau de

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DPVAT – Ação de cobrança julgada parcialmente procedente – Irresignação do autor em relação ao reconhecimento de sucumbência recíproca, buscando o reconhecimento de sucumbência mínima para condenar a requerida à totalidade da sucumbência – Autor que formulou pedidos de indenização do DVAT no seu patamar máximo pelo grau de sua invalidez e indenização por danos materiais (despesas médicas e remédios) – Sentença que condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor proporcional ao grau de invalidez do autor – Autor que decaiu em parte menor e não mínima de seus pedidos – Sucumbência reciproca bem aplicada – Sentença mantida – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade processual – Recurso não provido.